Tribunal: TCU
Processo: 021.912/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Anuênios. "Opção" de FC. Lei 12.774/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e 45 em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. Miguel Ângelo Vila Maior e a ele negar registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelo sr. Miguel Ângelo Vila Maior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Miguel Ângelo Vila Maior no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias.